Tribunal: STF
Processo: RMS 39380
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO ILEGAL PROFERIDO EM PROCESSO DE NATUREZA PENAL. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA TUTELA DOS DIREITOS LESADOS OU SOB AMEAÇA DE LESÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, INC. III, E ART. 1.021, § 1º, DO CPC. ART. 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. Foi assentado, na decisão agravada, o não cabimento da pretensão recursal submetida ao exame desta Suprema Corte, diante da natureza penal do processo em que praticados os atos apontados como ilegais.



    2. No caso, a parte agravante limitou-se a reiterar fundamentos antes já apresentados no seu recurso ordinário, evitando o dever que lhe incumbe de promover a dialeticidade no processo.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já antes apresentados para fins de se obter a apreciação de sua pretensão recursal (art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, e art. 317, § 1º, do RISTF).



    4. Agravo regimental não conhecido.